Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUMENTO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DESCABIDA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil, a majoração dos alimentos somente ganha espaço ante a prova da expansão financeira daquele que os presta (alimentante) ou da ampliação das necessidades de quem os recebe (alimentando).
II. À falta de elementos de convencimento aptos a demonstrar o incremento da capacidade de contribuição do alimentante, não é juridicamente admissível o aumento da pensão alimentícia no plano da tutela de urgência, a teor do que prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.